Tribunal: TJPA
Processo: 0819824-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819824-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MENDONCA

AGRAVADO: MARIA JOSILENE ANDRADE DE SA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. VERBAS TRABALHISTAS. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativa à partilha de verbas trabalhistas, reconhecendo a validade da intimação do réu revel por meio de publicação no DJEN e a comunicabilidade de valores recebidos em ação trabalhista após o divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da técnica do
distinguishing
, a partir das peculiaridades fáticas do caso, que envolveria verbas trabalhistas de natureza indenizatória e necessidade de custeio de tratamento médico, com o objetivo de afastar o entendimento jurisprudencial aplicável à comunicabilidade de tais valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma expressa a alegação de aplicação da técnica do distinguishing, concluindo pela ausência de elementos jurídicos suficientes para afastar o precedente do Superior Tribunal de Justiça, ainda que de forma sucinta.

4.

A jurisprudência admite que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas aqueles relevantes à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

5.

A análise global da fundamentação evidencia que os aspectos mencionados pelo embargante foram implicitamente considerados na rejeição da tese de incomunicabilidade das verbas trabalhistas.

6.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material, uma vez que o acórdão apresenta coerência interna, examina os argumentos essenciais e fundamenta adequadamente suas conclusões com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

7.

A ausência de enfrentamento literal e individualizado de todos os elementos alegados não caracteriza omissão quando a tese jurídica foi devidamente apreciada e rejeitada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MENDONCA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27321656 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. PARTILHA DE BENS. VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS APÓS O DIVÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença ao réu revel foi válida mediante publicação no DJEN, conforme a Resolução nº 14/2021 do TJPA; (ii) estabelecer se os valores decorrentes de ação trabalhista recebidos pelo agravante são bens pessoais excluídos da partilha, nos termos do art. 1.659 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é meio válido e suficiente de intimação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução nº 14/2021 do TJPA, não sendo exigida intimação pessoal quando o réu revel não possui advogado constituído nos autos.

O art. 346 do CPC prevê que os prazos contra o revel que não tenha patrono fluem da publicação no órgão oficial, sem necessidade de intimação pessoal da sentença.

A jurisprudência do STJ admite a comunicabilidade de verbas trabalhistas relativas ao período do casamento, ainda que recebidas posteriormente, desde que não haja impedimento contratual ou legal.

O acordo de divórcio firmado entre as partes continha cláusula expressa permitindo a discussão e partilha de eventuais créditos trabalhistas vinculados ao período de convivência conjugal.

As alegações de caráter personalíssimo e necessidade de subsistência não afastam a exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, tampouco têm o condão de invalidá-lo.

A decisão agravada ponderou corretamente a situação processual, indeferindo a liberação imediata dos valores bloqueados, mas mantendo a validade do título executivo e a partilha de bens.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que este não teria enfrentado adequadamente sua argumentação acerca da aplicação da técnica do
distinguishing
para afastar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a comunicabilidade de verbas trabalhistas.

Argumenta que as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de o crédito trabalhista decorrer de dano moral e condições de trabalho insalubres e perigosas, bem como a necessidade dos valores para custeio de tratamento médico em razão de transtorno misto ansioso e depressivo, justificariam a distinção em relação ao precedente citado.

Requer, o provimento dos embargos com efeito modificativo para que seja reconhecida a omissão e reformado o julgado.

A parte agravada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando por sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, suprimento de omissão, correção de contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da técnica do
distinguishing
, sustentando que as peculiaridades fáticas do caso afastariam a aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre comunicabilidade de verbas trabalhistas. Contudo, tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que
"no caso concreto, não vislumbro elementos jurídicos suficientes para caracterizar um 'distinguishing' que afaste a aplicação desse precedente"
(AgInt no AREsp 1320330/PR). Dessa forma, ainda que de maneira sucinta, o argumento foi analisado e rejeitado de forma fundamentada, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente aqueles que sejam essenciais à solução da controvérsia, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, tendo sido o
distinguishing
explicitamente descartado com base na análise dos elementos fático-jurídicos do caso concreto, o dever de fundamentação foi plenamente cumprido.

Ademais, não há omissão quando o ponto alegado foi examinado, ainda que de forma sintética, ou quando a tese refutada está implícita na linha argumentativa adotada no voto. O acórdão embargado avaliou detidamente o conteúdo do título executivo, a cláusula expressa do acordo de divórcio que autorizava a discussão de créditos trabalhistas relativos ao período do casamento, e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Ao concluir que não havia elementos suficientes para afastar a regra geral de comunicabilidade das verbas trabalhistas adquiridas na constância do casamento, o julgado abrangeu, logicamente, a rejeição da distinção proposta pelo embargante.

Tampouco se verifica contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. A argumentação segue coerência interna e estabilidade, conforme exige o art. 926 do Código de Processo Civil. O acórdão rejeitou tanto a alegação de nulidade de intimação quanto a de incomunicabilidade das verbas trabalhistas, fundamentando adequadamente ambas as conclusões com respaldo na legislação e jurisprudência aplicáveis.

As peculiaridades invocadas pelo embargante - natureza indenizatória de parte do crédito, condições pessoais de saúde e necessidade de custeio de tratamento médico - foram implicitamente consideradas quando o acórdão concluiu pela ausência de elementos suficientes para caracterizar o
distinguishing
. O fato de não terem sido expressamente mencionadas uma a uma não configura omissão, mas decorre da avaliação global dos argumentos apresentados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, considerando que a mera interposição de embargos de declaração não implica necessariamente na intenção deliberada de protelar o feito, sendo a sanção medida excepcional que deve ser aplicada com cautela.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025